Tribunal: TJSP
Processo: 0074388-59.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000158059
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0074388-59.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes FELIPE
ARAUJO DE OLIVEIRA e ANDRE LUIZ SOARES DA COSTA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "por maioria de votos, deram provimento parcial
aos apelos para afastar a circunstância judicial desfavorável, a majorante do uso de arma
de fogo e o concurso formal de infrações, reduzindo a pena do apelante André Luiz
Soares da Costa para cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, fixado o
regime inicial aberto, e do apelante Felipe Araújo de Oliveira para seis anos, dois meses e
vinte dias de reclusão e catorze dias-multa, mantido o regime inicial fechado, vencido o
revisor, que mantinha a majorante do uso de arma e fixava o regime semiaberto para o
apelante André.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 4 de março de 2020
ANGÉLICA DE ALMEIDA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 2/10
Voto 40.759
Apelação n. 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo
Processo n. 0074388-59.2016.8.26.0050 - 8a Câmara Criminal
Apelantes
- Felipe Araújo de Oliveira
- André Luiz Soares da Costa
Apelado
- Ministério Público
Felipe
Araújo
de
Oliveira,

por infração ao
artigo 157, § 2o, I e II, do Código Penal (duas vezes), reconhecido o
concurso formal de infrações, foi condenado à pena de oito anos, oito
meses e vinte e quatro dias de reclusão, em regime fechado, e trinta e dois
dias-multa, no valor mínimo unitário. Com fundamento no artigo 386,
VII, do Código de Processo Penal, foi absolvido do delito previsto no
artigo 244-B, da Lei 8.069/90 (fls. 301/311). Negado o apelo em
liberdade, foi expedida guia de recolhimento provisória (fls. 334/335).
André Luiz Soares da Costa, por infração ao artigo
157, § 2o, I e II, do Código Penal (duas vezes), reconhecido o concurso
formal de infrações, foi condenado à pena de seis anos e cinco meses de
reclusão, em regime fechado, e vinte e seis dois dias-multa, no valor
mínimo unitário. Com fundamento no artigo 386, VII, do Código de
Processo Penal, foi absolvido do delito previsto no artigo 244-B, da
Lei 8.069/90. Assegurado o direito de recorrer em liberdade
(fls. 301/311).
Postula o ilustre defensor de Felipe, por fragilidade
da prova, a absolvição (fls. 326/333).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 3/10
Requer o ilustre defensor público a absolvição de
André Luiz, por insuficiência de prova, ou, a redução da pena, pois
ausentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, afastado maior rigor
pelas qualificadoras (fls. 338/353).
Apresentadas
as
respectivas
contrarrazões
(fls. 361/368), a d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta-se pelo
improvimento dos recursos (fls. 395/413).
É o relatório.
Consta da denúncia que, no dia 4 d setembro
de 2016, por volta das 10h35min, em via pública, localizada nesta
Capital-SP, os apelantes Felipe Araújo de Oliveira e André Luiz Soares da
Costa, juntamente com o adolescente DNF, mediante grave ameaça
exercida com emprego de arma de fogo, teriam subtraído uma bolsa,
documentos pessoais, cartões bancários, óculos, aliança, quantia de
R$ 60,00, em dinheiro, e o veículo Honda Fit, placas FBQ-2335,
pertencentes à vítima Adriana Rodrigues, e documento pessoal,
cartão bancário e óculos, pertencentes à vítima Hilton Rodrigues dos
Santos Filho.
A
existência
da
materialidade
do
fato
está
consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 2), boletim de
ocorrência (fls. 12/18), autos de exibição e apreensão (fls. 19, 22),
autos de reconhecimento pessoal (fls. 20, 21), laudo pericial de
degravação das imagens referentes ao local (fls. 200/206) e prova oral.
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante Felipe
disse que, no dia dos fatos, dirigiu-se à frente do prédio, na intenção de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 4/10
fumar um cigarro. Parou para conversar com o apelante André Luiz e o
adolescente DNF. Após quinze minutos, aproximadamente, momento em
que foi abordado pelos policiais [os Rocam]. Verificaram os documentos e
celulares de todos, e logo, devolvidos. Pouco tempo após, encostou
uma viatura policial. Disseram que seriam levados para averiguação. Um
senhor se aproximou e deu-lhe um tapa em seu rosto dizendo “você gosta
de roubar velho, né?” Não conhecia os policiais, nem as vítimas. Acredita
que o incriminaram, por causa de seus antecedentes. Não foi colocado
com outras pessoas para fazerem o reconhecimento. Tem vinte e um anos
de idade (mídia).
Ao ser interrogado, em juízo, o apelante André
alegou que se encontrou com o adolescente DNF e, após 20 minutos, o
apelante Felipe apareceu. Dois policiais [os Rocam] já haviam passado e
olhado para ele e o adolescente. Pediu um cigarro a Felipe. Mais dois
policiais passaram novamente e retornaram. Acusaram os três de roubo.
Tiraram fotografias dos três e foram levados à delegacia de polícia, sob o
pretexto de averiguação. Os policiais levantaram o porta-malas da viatura
e a vítima, sem olhar direito, disse que eram eles. Na delegacia de
polícia, foram colocados apenas os três para que as vítimas fizessem o
reconhecimento. Não conhecia os policiais, nem as vítimas. Nunca foi
preso. Tem dezoito anos de idade (mídia).
A vítima Adriana Rodrigues, em juízo, disse
que, junto com o marido, perto de 10 ou 11 horas, ia à feira, num
domingo. Três rapazes, apontando arma de fogo, exigiram a chave do
veículo. Entregou a bolsa, com documentos, dinheiro e a aliança.
Reconhece com segurança os dois apelantes. Estavam com agasalhos.
Felipe tinha capuz, mas o rosto descoberto. Ele apontava a arma. Tinha
um terceiro, menor de idade, que dava cobertura. Levaram o carro.
Indicou à viatura policial, as placas do carro e descreveu os agentes.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 5/10
Depois de uma hora, ligaram para ir à delegacia de polícia, perto do
Jabaquara. Após, fez o reconhecimento dos três. Recuperou apenas o
veículo (mídia).
A vítima Hilton Rodrigues dos Santos Filho, em
juízo, falou que estacionava o carro, perto de 11 horas, em um domingo.
Iria à feira. Os rapazes chegaram. Um apontava arma de fogo para ele. O
outro tirou os pertences de sua esposa; arrancou a aliança do dedo dela.
Levaram documentos, óculos. Percebeu que havia mais um, mas não
sabe dar detalhes. Retornou à casa a pé. Avistou a viatura policial. Fez a
comunicação do roubo. Foram à delegacia de polícia, no Jabaquara.
Reconheceu os dois apelantes. Reafirma o reconhecimento dos apelantes,
em audiência. O rapaz, que estava algemado [Felipe], apontou a arma
para ele. O outro [André] arrancou a aliança. Recuperou apenas o
veículo (mídia).
A testemunha Guilherme Lelis Ceolin, policial
militar, disse que, em patrulhamento de motocicleta, avistou o veículo e
três rapazes. Tinham as características informadas pelo Copom.
Estavam, numa esquina, a um quarteirão de distância do veículo
subtraído. Com eles, não havia arma de fogo ou simulacro, nem os
objetos das vítimas ou a chave do veículo. Não sabe dizer se o adolescente
estava envolvido. Eles negaram envolvimento no roubo. Solicitou apoio e
os rapazes foram encaminhados à delegacia de polícia. As vítimas os
reconheceram os apelantes, sem sombra de dúvida (mídia).
A testemunha Jamile Silva Santos, em juízo, disse
que pendurava roupas, no varal, e viu dois meninos conversando, na
rua. O apelante Felipe desceu, conversou com o síndico, no prédio, e
saiu. Assim que ele saiu do prédio, a polícia fez a abordagem dos três.
Era perto de meio dia (mídia).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 6/10
A testemunha Olavo Geraldo, em juízo, disse ser
síndico do condomínio, em que reside o apelante Felipe. Conhece o
apelante André e o adolescente. São todos moradores do condomínio. No
dia dos fatos, perto de meio dia, Felipe desceu e o cumprimentou. Os
outros dois rapazes estavam fora do prédio. Viu os dois, por volta de 11
horas. Chamou a atenção deles, pois não poderiam ficar parados, em
frente ao condomínio. As viaturas policiais da Rocam já haviam passado
por lá. Felipe saiu do prédio e conversava com André e o adolescente. A
polícia voltou e os abordou. Foram levados ao batalhão da Polícia, no
Jabaquara. Acompanhou a genitora de Felipe. A vítima já estava lá.
Soube que a suposta vítima desferiu um tapa, no rosto de Felipe. Depois,
foram levados para o 16o Distrito Policial. Não acompanhou a genitora de
Felipe, no DP, pois tinha outros compromissos. Forneceu as imagens
das câmeras de segurança (mídia).
A prova reunida, nos presentes autos, colhida em
contraditório, não favorece os apelantes.
Foram apontados pelas vítimas como os autores do
roubo, em juízo, reafirmado que foi o reconhecimento pessoal, que
resultou positivo, quando do auto de prisão em flagrante. Cabe notar
que as vítimas, inclusive, individualizaram os atos praticados por cada
um dos apelantes. Assim, enquanto afirmam que o apelante Felipe
subjugou a vítima Hilton, o apelante André Luiz apossou-se da bolsa,
chegando a retirar a aliança da vítima Adriana.
As testemunhas Jamile Silva Santos e Olavo Geraldo
nada puderam esclarecer a respeito do momento da ocorrência. Dão
notícia apenas da prisão dos apelantes, que se deu, posteriormente,
perto do meio dia.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 7/10
Ademais, as imagens captadas pelas câmeras do
prédio, obtidos pela gravação, embora levadas à perícia, não são aptas a
colocar em dúvida a palavra das vítimas. Registram pessoas entrando e
saindo do condomínio. Não há registro de pessoa saindo com o capacete
na mão, conforme alegado pela Defesa. Apenas uma pessoa ingressando
no condomínio, com o capacete, na cabeça (fls. 203).
A majorante do concurso de agentes encontra-se
devidamente comprovada, o mesmo não ocorrendo com o emprego de
arma de fogo. Não foi apreendida, não podendo a prova oral comprovar
tal qualificadora.
A alegação das vítimas de que os apelantes faziam
uso de arma de fogo presta-se a caracterizar a grave ameaça, que
qualifica a subtração dos bens, de modo a tipificar o crime de roubo.
Vale dizer, subtração de bens e constrangimento à pessoa bem
demonstrados a qualificar a conduta como crime de roubo.
Assim, para que a causa de aumento possa ser
reconhecida necessário a demonstração de que usado, na prática da
subtração dos bens, arma de fogo. Ou seja, para autorizar a majoração
decorrente da causa de aumento do uso de arma de fogo, como
circunstância do crime, necessário a configuração típica.
Como observa com acuidade Miguel Reale Júnior “A
causa de aumento de pena, bem como de diminuição de pena constitui uma
circunstância do crime. Assim sendo, (...) reveste-se de tipicidade e sua
construção gira em torno de um valor a ser tutelado e que se acrescenta ao
valor do bem jurídico expresso no tipo penal principal. (...) Como circunstâncias
que são, as causas de aumento, para que sejam reconhecidas, necessitam ser
submetidas a um processo de adequação típica, verificando-se o significado no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 8/10
plano da interpretação da norma para depois se constatar no plano da ação
concreta se ocorreu efetivamente aquela espécie de dado constante da norma
instituidora da causa de aumento. Nas causas de aumento, destaca-se uma
circunstância como merecedora de uma majoração da pena, e deve haver
configuração típica deste dado de realidade para, em face da adequação,
justificar-se a exasperação da pena prevista pelo legislador” (Tipicidade e Causa
de Aumento de Pena. Revista Brasileira de Ciências Criminais, v. 46,
ano 12, p. 393 - jan-fev/2004).
A comprovação da configuração típica da causa de
aumento de uso de arma de fogo se mostra mais premente na medida em
que o inciso I, do § 2o, do artigo 157, do Código Penal, foi revogado pela
Lei 13.654, de 23 de abril de 2018.
Assim sendo, para que a configuração típica do
roubo agravado pelo uso de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, CP), ainda que
o objeto usado represente intimidação da vítima, como de fato representa,
é preciso ficar demonstrado o poder vulnerante intrínseco do instrumento
utilizado.
Em se tratando de crime do roubo agravado pelo uso
de arma de fogo, cabe à acusação provar todas as circunstâncias, que
compõem o tipo penal em questão, inclusive, o uso de arma de fogo, na
subtração dos bens.
Hipótese que não ficou evidenciada, no caso
presente, eis que não apreendido o objeto utilizado e, por conseguinte,
ausente respectiva perícia.
De outra parte, afasta-se o concurso formal de
crimes eis que patrimônio de uma família.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 9/10
Na medida em que atingido um único patrimônio, o
concurso formal de crimes não tem lugar. Por se tratar de crime de
natureza patrimonial, o roubo praticado contra mais de uma pessoa,
todos integrantes de uma mesma família, porquanto violado um único
patrimônio, não configura o concurso de crimes.
Na graduação da pena, uma vez afastado o delito de
corrupção de menores. Não cabe ter a presença do adolescente a título de
circunstância judicial desfavorável.
Quanto ao apelante André Luiz, fixada a pena-base,
em quatro anos de reclusão e dez dias-multa, elevada em um terço, em
virtude da majorante do concurso de agentes, fica em cinco anos e quatro
meses de reclusão e treze dias-multa. Tendo em vista que permaneceu
preso desde a prisão em flagrante (04 de setembro de 2016), até a
prolação da sentença (27 de junho de 2017), impõe-se reconhecer a
detração, prevista no artigo 387, § 2o, do Código de Processo Penal, fixa-
se o regime inicial aberto.
Quanto ao apelante Felipe, fixada a pena-base, em
quatro anos de reclusão e dez dias-multa, mantido o aumento de um
sexto, pela reincidência, resulta quatro anos e oito meses de reclusão e
onze dias-multa, aumentada de um terço, em virtude da majorante do
concurso de agentes, fica em seis anos, dois meses e vinte dias de
reclusão e catorze dias-multa, mantido o regime inicial fechado em
razão da reincidência.
Diante do exposto, por maioria de votos, deram
provimento parcial aos apelos para afastar a circunstância judicial
desfavorável, a majorante do uso de arma de fogo e o concurso formal de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0074388-59.2016.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 40759 10/10
infrações, reduzindo a pena do apelante André Luiz Soares da Costa para
cinco anos e quatro meses de reclusão e treze dias-multa, fixado o regime
inicial aberto, e do apelante Felipe Araújo de Oliveira para seis anos, dois
meses e vinte dias de reclusão e catorze dias-multa, mantido o regime inicial
fechado, vencido o revisor, que mantinha a majorante do uso de arma e
fixava o regime semiaberto para o apelante André.
desa Angélica de Almeida
relatora